Tribunal: TJES
Processo: 5003461-88.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003461-88.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIR DIAS JUNIOR
RECORRIDO: EPA CONSULTORIA LTDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003461-88.2022.8.08.0012

RECTE.:
ADEMIR DIAS JUNIOR

RECDO.:
EPA CONSULTORIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DA COMPRA. ESTORNO DEVIDO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese,
que realizou uma compra no estabelecimento da ré, em 23/02/2022, pagando R$ 100,00 em espécie e R$ 81,83 via PIX, por meio do aplicativo PicPay. Afirma que o valor foi descontado da sua conta, todavia, não foi creditado para a ré, ocasionando o cancelamento da compra e a devolução, tão somente, da quantia paga em dinheiro. Diz que solicitou à ré o estorno do valor pago por meio do PIX, mas a tentativa restou fracassada. Por este motivo, vem a juízo requerer o ressarcimento integral do valor pago, bem como compensação pelos danos morais suportados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4715360), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões ao ID 4715363, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4715359
) dispôs que:
“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir R$ 81,83, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia à necessidade de indenização pelos danos morais supostamente suportados pelo autor. Pois bem, da leitura minuciosa dos autos tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Isto porque, no caso em análise, observo que ocorrendo um problema no pagamento da compra, a empresa requerida, ora recorrida, imediatamente realizou o seu cancelamento, bem como o estorno do valor que lhe havia sido entregue em dinheiro pelo consumidor.

Ora, é evidente que a empresa não possui qualquer ingerência sobre o processamento do sistema bancário utilizado pelo autor como meio de pagamento, de forma que não possui culpa ou dolo no erro no processamento da operação financeira. Da mesma forma as referidas empresas de crédito/pagamento, como de praxe, solicitam o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a solução do problema, o que não restara atendido no caso em comento.

Todavia, tenho que tal fato se tornou fato inerente ao risco do empreendimento da ré, eis que utiliza desta modalidade de pagamento para atrair novos clientes e, assim, atrai para si o dever de garantir a efetividade da transação, de modo que deve adotar os meios cabíveis perante à instituição bancária competente para haver o correto estorno do crédito, a partir da contestação da cobrança pelo consumidor.

Devido, portanto, o ressarcimento integral do valor pago pelo autor, conforme brilhantemente expôs a sentença recorrida.

Outrossim, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Dessa forma, como o valor à ser restituído é de pequena monta, não há que se falar em dano moral
in re ipsa
, e, na ausência de prova de que tal circunstância tenha lhe causado abalo moral, não há dever de indenizar. Diferentemente do alegado em sede recursal, não existe indenização por dano moral puramente punitivo por falha na prestação de serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)